Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-92.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007211-92.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SALOMAO NEVES BOTELHO - CPF: 703.827.781-20 (APELANTE), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. POSSIBILIDADE
.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta p
elo réu
contra sentença
proferida pelo juízo da 1
0a Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de 06 meses e 15 dias de detenção, e
m regime inicial aberto, além do pagamento de
10 dias-multa e suspensão da CNH por 2 meses, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão:
(i)

d
definir
se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, independentemente de as declarações do réu terem sido utilizadas na formação do convencimento judicial;

(
ii
)
examinar a correção da valoração negativa das circunstâncias do crime, à luz da alegação defensiva de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atenuante da confissão espontânea é devida
ainda que
as declarações do réu
não sejam
utilizadas para fundamentar a condenação
.

A condução de veículo em condições que acentuem o risco à segurança viária
(
zigue-zagu
e)
pode ser valorada negativamente na análise das circunstâncias do crime, quando evidenciada reprovabilidade concreta além da
elementar típica
.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, devendo a reprimenda ser fixada no patamar mínimo previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condução de veículo de forma anormal ou potencialmente perigosa, em contexto de circulação urbana intensa, pode ser considerada circunstância judicial desfavorável, desde que revele reprovabilidade concreta além da
elementar típica
.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação deve respeitar o limite do mínimo legal, vedada a redução aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, 68; CTB, art. 306
; STJ, Súmula 231 e Súmula 545.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014796-48.2023.8.11.0015, j. 21/03/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.829.045/GO, j. 17/08/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação
interposto por

Salomão Neves B
otelho

contra
sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da Ação Penal no
.
1007211-92.2022.8.11.0042, o

condenou pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto, além de

10 (dez) dias-multa
, com

suspensão da CNH por 02 (dois) meses
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restr
itiva de direitos.

Em suas razões recursais (ID. 317034877), a defesa sustenta duas teses:
(i)

o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, por alegado
bis in idem
, ao argumento de que a condução em ziguezague seria inerente ao tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro;
(
ii
)

e
a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que as declarações do réu foram utilizadas pelo magistrado como fundamento da condenação
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 323151881), manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, restrito ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e pela manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo
,
emitiu parecer pelo

parcial provimento do recurso
,
para aplicação da atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a valoração negativa pelas circunstâncias do crime (ID
.
325608867)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, em
22/01/2022
,
por volta das
21h18min
, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, o réu conduzia uma caminhonete Hilux “ziguezagueando”, sendo submetido ao teste de
etilômetro
, que aferiu
0,64 mg/L
de
álcool por litro de ar alveolar.

Sobreveio sentença condenatória, com valoração negativa das circunstâncias do crime pela condução em ziguezague em via pública de grande fluxo, e com não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, contra o que se insurge o réu
.

VOTO (MÉRITO)

Nas razões recursais, a defesa sustenta: (i) a incidência da atenuante da confissão, pois o juízo utilizou as declarações do réu na condenação; e (
ii
) a retirada da circunstância negativa das circunstâncias do crime, por suposto bis in idem, alegando que o zigue-zague integra o tipo do art. 306 do CTB.

Devidamente contextualizado, passa-se, à apreciação das teses defensivas.

DO PLEITO
DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea do apelante, pelo fato dele ter confessado, em seus interrogatórios extrajudicial e judicial, a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir.

Assiste razão ao apelante.

Conforme se depreende dos autos, o réu confessou, tanto em sede policial quanto em juízo, a ingestão de bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo.
Tal circunstância, por si só, já autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, independentemente de sua utilização pelo julgador
, ressalvando-se que,
no caso concreto
, o magistrado sentenciante também fez referência expressa à confissão ao fundamentar a condenação
,
como se verifica no seguinte tre
cho da sentença (ID
.
306367441):

Ademais, o próprio interrogatório do réu SALOMAO NEVES BOTELHO (ID. 85339078), realizado em sede policial, não destoa da narrativa acusatória. O acusado, cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio, confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo, confirmando a situação de embriag
uez que resultou em sua prisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante sempre que verificada, ainda que parcial ou qualificada, sendo certo que, quando utilizada para a formação do convencimento judicial, incide de forma obrigatória, conforme consolidado na Súmula 545 do STJ
: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus
à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.194, sedimentou o entendimento de que a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e ainda que existam outros elementos probatórios suficientes à condenação, desde que não haja retratação, ou, havendo-a, que a confissão tenha contribuído para a apuração dos fatos.

Assentou-se, ainda, que a atenuação deve ser aplicada em menor proporção, não podendo ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado corresponder
a
tipo penal menos gravoso ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, preservando-se, assim, a coerência do sistema de dosimetria penal.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido, conforme jurisprudência que cito:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O ACUSADO EM FLAGRANTE DELITO – SINAIS CLAROS DE EMBRIAGUEZ – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALCOOLEMIA - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU DE QUE CONSUMIU BEBIDA ALCOÓLICA NA VÉSPERA DOS FATOS – RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – PENA RETIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Demonstrados sinais claros de embriaguez e de comprometimento da capacidade psicomotora do acusado, por meio de elementos de prova como os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que o prenderam em flagrante delito, não há falar em absolvição quanto ao crime tipificado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, na medida em que é prescindível a realização de exame de alcoolemia.

Tendo o acusado admitido que consumiu bebida alcoólica horas antes de sua prisão em flagrante delito, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando tal relato contribui para a aferição da autoria do crime.

(N.U 1014796-48.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)
.

Diante desse contexto,
tendo o apelante confessado a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo
, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
independentemente de sua utilização como fundamento da condenação
, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal,
ressaltando-se que, no caso concreto, a confissão também foi efetivamente considerada pelo juízo sentenciante
, o que reforça a correção da medida.

DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME

No que tange ao pleito de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime,
entretanto,
não assiste razã
o ao apelante.

Os policiais militares
Dilicerio
Aguiar Machado Júnior

(ID
.
85339075)

e

Claivandro
Miguel Santos
(ID
.
85339076) relataram
em seus depoimentos, na fase policial,

posteriormente ratificados em juízo (
ID.
306367434
– relatório de mídias
),
que o apelante conduzia
“
ziguezagueando constantemente
”
pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, via conhecida por seu
intenso fluxo de veículos e pedestres
.

Registre-se que o teste do
etilômetro
(ID. 306367894)
aferiu
0,64 mg/L
de álcool por litro de ar alveolar, valor m
uito superior ao limite
previsto no art. 306, §1o, I, do CTB (0,3 mg/L), reforçand
o a intensidade do risco gerado.

O magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, valorou negativamente as "circunstâncias do crime", fundamentando que
:
"as circunstâncias do crime, que envolveram a condução de um
veículo de forma perigosa ('ziguezagueando' em via pública), indicam um risco elevado à segurança viária, justificando uma valo
ração negativa"

(ID. 306367441)
.

O art. 306 do CTB dispõe que: “
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência [...]
”
.
Assim
, a conduta a ser punida é
dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

O fato de o apelante ter sido flagrado conduzindo o veículo em "
zigue-zague
" em uma das principais avenidas da cidade
,
local de intenso fluxo de veículos e pedestres, revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias d
o crime, p
orque se
trata de
fato acessório
,
que
agrava o grau de risco gerado,

expõe a coletividade a perigo ainda maior,

de forma concreta,
revela condução temerária além
do próprio estado de embriaguez, extrapolando
as elementares
do tipo penal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dest
e Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Condenação mantida. Dosimetria. Pena base desproporcional. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, além de pena de multa e suspensão do direito de dirigir. O Juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do recorrente pelo delito de embriaguez ao volante; (
ii
) verificar a possibilidade de readequação da pena-base; e (
iii
) analisar se há prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a readequação da pena.

III. Razões de decidir

3. O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97, configura-se como delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora do condutor, bastando a demonstração de que este
dirigia sob influência de álcool ou outra substância psicoativa. 4. A condenação do recorrente encontra respaldo em provas suficientes, consistentes no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no teste do
etilômetro
que apontou a concentração de 0,79 mg/L de álcool por litro de ar alveolar e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, cujos relatos são harmônicos e coerentes.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, além de estar alcoolizado, dirigia em alta velocidade, realizava manobras perigosas e avançou o sinal vermelho, circunstâncias que justificam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
Contudo, constatou-se excesso na majoração da pena-base, motivo pelo qual esta foi readequada.

6. Diante da readequação da pena, verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos
arts
. 109, VI, e 110, § 1o, do Código Penal, uma vez que decorreu mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante pode fundamentar-se em prova testemunhal, boletim de ocorrência e teste de
etilômetro
, sendo prescindível a demonstração da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2. A exasperação da pena-base deve ser proporcional gravidade concreta da circunstância judicial negativamente valorada
. 3. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida quando houver readequação da pena para patamar que implique a perda do poder punitivo estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 68, 109, VI, e 110, § 1o; CTB, art. 306; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 541737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, j. 06/03/2018,
DJe
19/03/2018; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/08/2021,
DJe
27/08/2021; TJMT, N.U 1008286-52.2023.8.11.0004, rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 15/10/2024, DJE 18/10/2024.

(N.U 0006183-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Portanto, não há falar em bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, send
o lícita a consideração de elementos que evidenciem risco concreto à segurança viária para justificar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Reconhecida a atenuante da confissão espont
ânea, passa-se à readequação da pena.

Na primeira fase, mantém-se a pena-base fixada em
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Todavia, a aplicação da fração ordinariamente adotada de
1/6 (um sexto)
conduziria a reprimenda a patamar
inferior ao mínimo legal
, o que é vedado pelo entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Em razão desse limite jurídico, a redução decorrente da atenuante fica restrita ao mínimo abstratamente cominado, razão pela qual a pena é
fixada em 06 (seis) meses de detenção
.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena em
06 (seis) meses de detenção
, mantidos os
10 (dez) dias-multa
, a
suspensão da habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos da sentença.

Mantêm-se o quantum de dias-multa e o prazo de suspe
nsão da habilitação, uma vez que tais sanções acessórias foram proporcionalmente fixadas com fundamento nas circunstâncias judiciais negativadas, não se submetendo ao limite imposto pela Súmula 231 do STJ. Ademais, a pena de multa e a suspensão do direito de dirigir devem observar os vetores do art. 59 do Código Penal e do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, preservando-se a coerência entre a gravidade concreta da conduta e a finalidade preventiva da sanção penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
e
fixar a pena no patamar mínimo legal
, em r
azão da impossibilidade de redução aquém desse limite,
estabelecendo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção
, mantendo-se, no ma
is, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025